Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução n. 313 do CNJ e a Portaria Conjunta n. 33/2020 do TJDFT determinaram a suspensão, e não interrupção, dos prazos processuais, de modo que, finda a suspensão em 30.4.2020, foram restituídos às partes por tempo igual ao que faltava para sua complementação, conforme determina o artigo 221 do CPC.
2. O princípio institucional da unidade, previsto no artigo 3o da Lei Complementar n. 80/94, preceitua que a Defensoria Pública é “instituição una, cuja atuação não suporta divisões ou separações de competência” (2011.01.1.1965549APC, Relator: Flávio Rostirola, 1a Turma Cível, DJe: 27.9.2012)
3. Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
4. Constatado que o embargante não figura como parte nos autos do processo em que foi determinado o ato constritivo que recaiu sobre o seu patrimônio, inquestionável a idoneidade técnico-jurídica dos embargos de terceiro (interesse-adequação).
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.